Tribunal: TJMT
Processo: 1071728-30.2025.8.11.0001
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1071728-30.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica, Práticas Abusivas]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[NILCELIA AGUIAR MACHADO - CPF: 787.112.231-20 (RECORRENTE), CLEOMAR FERREIRA SILVA - CPF: 703.522.911-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado nº
1071728-30.2025.8.11.0001.

Origem: Quarto Juizado Especial Cível de Cuiabá.

Recorrente:
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
.

Recorrida: NILCELIA AGUIAR MACHADO.

EMENTA:

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. COBRANÇA EXCESSIVA E ABRUPTA. DISCORDÂNCIA DE CONSUMO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA REGULARIDADE DA MEDIÇÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO. DANO MORAL CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto por concessionária de energia elétrica contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos para declarar inexistente fatura de consumo referente ao mês de agosto de 2025, determinar o refazimento dos cálculos subsequentes, vedar a interrupção do serviço e a cobrança coercitiva, impedir inscrição negativa relacionada ao débito declarado inexigível e condenar a ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a concessionária comprovou a regularidade da cobrança decorrente de consumo de energia elétrica significativamente superior à média habitual da unidade consumidora; (ii) estabelecer se a cobrança excessiva e a falha na prestação do serviço configuram dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A relação jurídica é de consumo, o que atrai a incidência do Código de Defesa do Consumidor, inclusive quanto à possibilidade de inversão do ônus da prova em favor da consumidora.

4.

A concessionária não comprova a regularidade da medição e da cobrança, limitando-se a apresentar telas sistêmicas unilaterais, insuficientes para demonstrar o efetivo consumo de energia elétrica.

5.

O aumento excessivo e abrupto do valor da fatura afasta a presunção de legalidade da cobrança, impondo à fornecedora o dever de demonstrar a correção do consumo apurado.

6.

A Resolução Normativa nº 1000/2021 da ANEEL impõe à concessionária o dever de instaurar procedimento interno para apuração de irregularidade de consumo, providência não observada no caso concreto.

7.

A responsabilidade da concessionária é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, sendo suficiente a demonstração da falha na prestação do serviço e do nexo com o dano suportado pela consumidora.

8.

A cobrança indevida e a falha na prestação do serviço extrapolam o mero aborrecimento, configurando dano moral passível de indenização.

9.

O valor arbitrado a título de dano moral observa os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, atendendo à função compensatória e pedagógica da indenização.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.

O aumento excessivo e abrupto do consumo de energia elétrica, desacompanhado de prova idônea da regularidade da medição, afasta a presunção de legitimidade da cobrança realizada pela concessionária.

2.

A concessionária de serviço público responde objetivamente pelos danos decorrentes de falha na prestação do serviço, inclusive por cobrança indevida de consumo não comprovado.

3.

A cobrança indevida de energia elétrica, quando evidenciada falha na prestação do serviço, configura dano moral indenizável, além do mero aborrecimento.

Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 6º e 14; CPC, art. 373, II; CC, arts. 389 e 406; Resolução Normativa ANEEL nº 1000/2021; Súmula STJ nº 362.

Jurisprudência relevante citada: TJRS, Recurso Cível nº 71009491895, Rel. Ana Cláudia Cachapuz Silva Raabe, Segunda Turma Recursal Cível, j. 29.07.2020; TJRS, Recurso Cível nº 71009856360, Rel. Ana Cláudia Cachapuz Silva Raabe, Segunda Turma Recursal Cível, j. 10.02.2021.

Relatório.

Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, para:
a) Declarar inexistente a fatura referente ao mês de agosto/2025, no valor de R$ 2.175,48; b) Determinar que a ré refaça os cálculos subsequentes, caso a cobrança anulada tenha interferido nos créditos de energia solar ou compensações posteriores; c) Confirmar a tutela antecipada, vedando definitivamente corte de energia ou cobrança coercitiva vinculada ao débito declarado inexigível; d) Determinar que a ré se abstenha de inscrever ou manter qualquer anotação negativa relacionada ao débito ora reconhecido como indevido; e) Condenar a ré ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de danos morais, corrigidos monetariamente pelo índice IPCA (CC, art. 389, “caput”, e parágrafo único), desde o arbitramento, (Súmula/STJ n.362), e juros moratórios pela taxa Selic, contados da citação, deduzindo-se dela o índice de atualização monetária (CC, art. 406, “caput” e parágrafos).

A recorrente postula a reforma da sentença, a fim de que os pedidos iniciais sejam julgados improcedentes.

A reclamante pugna pelo não provimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

Da análise dos autos, verifica-se que a reclamante é usuária dos serviços prestados pela reclamada e no mês declinado na inicial (agosto de 2025), foi surpreendida com cobrança de valor excessivo, que não condiz com o real consumo de seu imóvel.

Em defesa, a recorrente sustenta que o consumo foi apurado de modo correto, motivo pelo qual não há irregularidade na cobrança.

Apesar das alegações da recorrente, ela não se desincumbiu de comprovar fatos contrários aos que foram alegados pela recorrida, limitando-se a esquivar da responsabilidade, sustentando que o valor da fatura é devido, pois decorreu de seu efetivo consumo.

As telas sistêmicas colacionadas com a defesa são insuficientes para comprovar seus argumentos, haja vista que são unilaterais e de fácil manipulação.

Em se tratando de relação de consumo, as empresas concessionárias prestadoras dos serviços estão sujeitas à ampla aplicação das normas da Lei de regência, principalmente no que concerne aos direitos ou garantias básicas dos consumidores esculpidos no art. 6º, incluindo a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor quando, a critério do Juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiência.

Conforme estabelecido pela Resolução Normativa n 1000/21 da ANEEL, a concessionária pública de energia elétrica tem o dever de instaurar procedimento interno para apurar eventual irregularidade de consumo de energia, o que não foi observado no presente caso.

Como é sabido, cabe à recorrente provar a veracidade de seus alegados na qualidade de fornecedora, seja em razão da inversão do ônus da prova, seja porque a sua assertiva é fato extintivo de direito, nos termos do art. 373, II do CPC, o que não ocorreu.

Pois bem. A responsabilidade da reclamada como fornecedora de serviços é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, que assim dispõe: “
O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.”

Com efeito, considerando os documentos trazidos aos autos, não restou satisfatoriamente demonstrado o motivo que justificasse o aumento na fatura ora questionada, tampouco se foi em decorrência da

utilização de energia elétrica

pela reclamante.

Portanto, efetivamente comprovada à falha na prestação dos serviços, bem como a interrupção dos serviços, o que suplanta o mero aborrecimento, e tipifica o ato ilícito, passível de indenização.

Nesse sentido,
verbis:

“RECURSO INOMINADO. CORSAN. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. IMÓVEL DE VERANEIO. EXCESSO DE CONSUMO DE ÁGUA. PRESUNÇÃO DE LEGALIDADE AFASTADA. EMISSÃO DE NOVA FATURA COM BASE NA MÉDIA DE CONSUMO. INSCRIÇÃO INDEVIDA NOS CADASTROS DE INADIMPLENTES. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO QUE NÃO COMPORTA REDUÇÃO. 1. O aumento excessivo e abrupto no consumo, sem razões aparentes, afasta a presunção de legalidade inerente aos atos praticados pela demandada.
Diante da ausência de comprovação mínima quanto ao efetivo consumo de água e que o possível vazamento era na rede interna do autor, conclui-se pela incorreção da medição.
2. Assim, a desconstituição da fatura e a emissão de nova, pelo consumo médio dos 12 meses anteriores à impugnada, é medida que se mostra adequada.
3. Dano moral configurado, diante da inscrição indevida do nome do autor nos cadastros de inadimplentes. Quantum indenizatório que restou adequadamente fixado na origem, em respeito aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como de acordo com os autuais parâmetros adotados por esta Turma Recursal em casos análogos. RECURSO DESPROVIDO. ”
(TJ-RS - Recurso Cível: 71009491895 RS, Relator: Ana Cláudia Cachapuz Silva Raabe, Data de Julgamento: 29/07/2020, Segunda Turma Recursal Cível, Data de Publicação: 03/08/2020) (destaquei)

“RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. CORSAN. AÇÃO DE DESCONSTITUIÇÃO DE DÉBITO. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA AFASTADA.
ALEGAÇÃO DE COBRANÇAS EXORBITANTES. AUSÊNCIA DE PROVA DA REGULARIDADE DAS COBRANÇAS EFETUADAS PELA RÉ
. REGULARIDADE DAS AFERIÇÕES QUE NÃO RESTOU DEMONSTRADA. REGISTROS DE CONSUMO MUITO SUPERIORES AO COMUMENTE UTILIZADO PELA PARTE AUTORA. DESCONSTITUIÇÃO DOS DÉBITOS E EMISSÃO DE NOVAS FATURAS, COM BASE NOS DOZE MESES ANTERIORES, QUE SE IMPÕE. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. Preliminar de nulidade da sentença afastada, porquanto, ao contrário do que a ré alega, esta apreciou todos os fatos e provas trazidas pelas partes, e foi devidamente fundamentada.
O aumento excessivo e abrupto no consumo, sem razões aparentes, afasta a presunção de legalidade inerente aos atos praticados pela demandada. Diante da ausência de comprovação mínima quanto ao efetivo consumo de água, conclui-se pela incorreção da medição. Assim, a desconstituição das faturas e a emissão de novas, pelo consumo médio dos últimos 12 meses anteriores às faturas impugnadas, é medida que se mostra adequada
. RECURSO DESPROVIDO.”
(TJ-RS - Recurso Cível: 71009856360 RS, Relator: Ana Cláudia Cachapuz Silva Raabe, Data de Julgamento: 10/02/2021, Segunda Turma Recursal Cível, Data de Publicação: 17/02/2021) (destaquei)

Oportuno, ainda, salientar que ocorreu reclamação administrativa, decorrente da falha na prestação de serviço da recorrida.

No que tange ao
quantum
indenizatório a título de danos morais, insta ressaltar que para a fixação do dano, à vista da inexistência de critérios legais e pré-estabelecidos para o seu arbitramento incumbe, ao Juiz, por seu prudente arbítrio, estimar, atento às peculiaridades de cada caso concreto, um valor justo a título de indenização, tendo-se em mente os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

Assim, sopesando os fatos ocorridos e incontroversos nos autos, e ainda, os critérios comumente utilizados pelos Tribunais para sua fixação, reputo justa e razoável a condenação arbitrada pelo juízo a quo no valor de
R$ 3.000,00
(três mil reais) que servirá, a um só tempo, para amainar o sofrimento experimentado, sem que isso importe em enriquecimento indevido, e ainda, para desestimular a reclamada a agir com a negligência que restou demonstrada nestes autos, como medida de caráter pedagógico.

Ante o exposto, conheço do recurso inominado interposto, pois tempestivo e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença por seus próprios fundamentos.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas e honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2026